Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731928-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: CODHAB, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdir Pereira Cardoso contra decisão proferida em ação de interdito proibitório ajuizada em desfavor da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as agravadas se abstivessem de praticar qualquer ato de ameaça ou demolição do imóvel localizado à AC 404, Conjunto B, Lotes 01 e 02, Santa Maria/DF (ID 105028518 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que em se tratando de ação de interdito proibitório, o deferimento da liminar exige a comprovação dos requisitos impressos nos artigos 561 e 562 do CPC, sendo dispensada a demonstração do perigo da demora. Acerca da antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que os requisitos descritos no art. 300 do CPC estão presentes, tendo em vista o risco de demolição do imóvel, do qual é herdeiro legítimo, servindo de moradia para si e sua família há quase dez anos (probabilidade do direito alegado) e o fato de que imóveis vizinhos já foram demolidos (risco ao resultado útil do processo). Destaca que o pedido não caracteriza conduta irreversível. Discorre sobre a Lei 4996/2012, que dispõe sobre a regularização fundiária no Distrito Federal, regulamentada pela Lei Complementar 986/2021, em especial os artigos 3o, §1o, 6o e 7o, II. Reitera ser legítimo titular da gleba ocupada, não se tratando de ocupação irregular, mas sim de total descaso público em finalizar o ato administrativo que reconhece a titularidade da terra. Menciona a história do imóvel em questão, antiga Fazenda Santa Maria, que dá nome a uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal, onde está encravado o Quinhão 23, pertencente a uma comunidade composta por mais de três centenas de remanescentes de quilombo. Invoca o direito social à moradia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recuso e, ao final, a reforma da decisão agravada, “para o fim revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento dos maquinários usados na demolição dos imóveis até ulterior sentença de mérito”, garantindo-se, sucessivamente, o tempo necessário para mediações com as famílias ocupantes ou realocação por parte do Poder Público. Sem preparo, porquanto o juízo a quo deferiu ao autor a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que embora o agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo ao recurso, almeja, na realidade, a antecipação da tutela recursal, haja vista o conteúdo negativo da decisão agravada, que indeferiu a medida liminar reclamada na inicial. Alinhada essa observação, passa-se ao exame da liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Nos casos em que a violação da posse é iminente, o artigo 567 prevê o instituto do interdito proibitório. Para tanto, deve provar: a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu (ou ameaça, no caso de interdito proibitório), a data da turbação ou da perda da posse, se for o caso. Veja-se a redação dos artigos em destaque: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (...) Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. O possuidor, segundo o art. 1.196 do Código Civil é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Define, ainda, o art. 1.024 do mencionado Diploma Civil que a posse é adquirida "desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade", se encerrando toda vez que o possuidor não exerça ou não possa exercer poder correspondente ao proprietário (art. 1.223 do CC). Especialmente no que diz respeito às ações possessórias que envolvem imóveis públicos, a proteção possessória deve ser outorgada a quem possui justo título oriundo do Poder Público. Firmadas tais premissas, no caso em apreço verifica-se que o agravante, em princípio, comprovou exercer a posse do bem objeto da lide, porquanto juntou aos autos documento da CAESB; certidão de matrícula do bem; certidão do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF indicando o agravante como herdeiro da fração ideal de 0,0185% dos remanescentes do Quinhão 23; memorando da CODHAB, no qual consta a informação de que a área em questão (AC 404, Conjunto B, Lotes 01 a 07, Santa Maria/DF) continuará de propriedade particular, conforme previsto no TAC visando solucionar o problema fundiário do local (ID 29668743 – p. 15, 17, 19/22 e 35 do presente instrumento). Ocorre que o agravante não demonstrou, por outro lado, o requisito cumulativo atinente à ameaça de turbação, limitando-se a alegar que, em 30/09/2021, agentes públicos compareceram ao local ameaçando promover a demolição da edificação ao argumento de que a construção seria irregular (ID 29668743 – p. 7 deste instrumento). Nesse cenário, revela-se acertada a decisão agravada ao consignar que: (...) não está comprovada qualquer turbação efetiva praticada pelo réu contra a posse da parte autora. Tampouco se reconhece ilegalidade na hipotética ação fiscalizatória a ser supostamente empreendida pelos agentes da ré, pois não há prova da existência de alvará de construção ou carta de habite-se da edificação, o que legitima as ações sancionatórias previstas no Código de Obras e Edificações do DF. Com efeito, a ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Observe-se: Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1o - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2o - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. (grifo nosso) A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. Veja-se: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: [...] IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. (grifo nosso) Concretizando os mencionados dispositivos, a Lei Distrital no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal) estabelece, em seus artigos 17, 51, 163, inciso V, que, acaso realizada obra irregular, deve a Administração Pública demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto. Confiram-se: Art. 17 - No exercício da vigilância do território de sua circunscrição administrativa, tem o responsável pela fiscalização poder de polícia para vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar, interditar e demolir obras de que trata este código, e apreender materiais, equipamentos, documentos, ferramentas e quaisquer meios de produção utilizados em construções irregulares, ou que constituam prova material de irregularidade, obedecidos os trâmites estabelecidos nesta Lei. Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. § 1o Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a expedição do alvará de construção. § 2o Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural são licenciadas automaticamente, por ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação, dispensada a expedição de novo alvará de construção. § 3o Edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública são objeto de licença. Art. 163. Os responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei e demais instrumentos legais afetos serão punidos, de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, com as seguintes penalidades: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra ou da edificação; V - demolição parcial ou total da obra; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. (grifo nosso) Portanto, considerando que os agentes do DF Legal são incumbidos exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico, não se constata, ao menos neste juízo de cognição sumária, qualquer irregularidade na alegada atuação do órgão administrativo, máxime porque o agravante não instruiu os autos com alvará de construção ou carta de habite-se da edificação. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EMBARGO DA OBRA. AGEFIS. NULIDADE. PODER DE POLÍCIA. 1. Apelação contra sentença que, em ação intitulada de Interdito Proibitório, julgou improcedente o pedido inicial, para proibir os atos de turbação da construção situada no imóvel público descrito aos autos. 2. A ocupação por particular de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não configura posse, mas mera detenção, a teor do disposto no art. 1.208 do Código Civil. Inviável, portanto, o pedido de proteção possessória aviado (interdito proibitório). 3. No serviço público em geral, e no caso em exame, a atividade de fiscalização por parte da Administração Pública não sofre solução de continuidade (Leia-se: interrupção). Tanto é assim que a própria lei que extinguiu a AGEFIS elencou as atribuições do novo órgão fiscalizador (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal), dentre as quais "supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação" e "zelar pela proteção das vias e os logradouros públicos, visando à higienização das áreas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sanções previstas em lei" (Art. 3o, incisos II e X, da Lei no. 6.302/2019). 4. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade hábil a ensejar a nulidade dos atos administrativos lavrados pela antiga autarquia (AGEFIS), cabendo à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) dar continuidade à apuração das infrações lavradas em desfavor do ora apelante. 5. O Código de Edificações do Distrito Federal disciplina expressamente que qualquer obra, em área rural ou urbana, só poderá ser iniciada após a expedição de alvará de construção pela Administração Regional competente (artigos 22 e 50, parágrafo único, da Lei Distrital no. 6.138/2018). 6. Não possuindo autorização prévia por parte da Administração Pública para edificação no lote, está seu ocupante suscetível às sanções administrativas decorrentes do exercício do Poder de Polícia da Administração Pública na atividade de fiscalização. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1273121, 07094962520198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, inexistem elementos aptos a autorizar a concessão da tutela de urgência invocada, impondo-se a instauração do contraditório e da ampla defesa para melhor compreensão da controvérsia. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora